Tribunal: TJDFT
Processo: 0024639-03.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. APELO DA AUTORA. REJULGAMENTO. ACORDO EXTRAJUDICIAL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE ALVARÁ PELO CAUSÍDICO. PODERES ESPECÍFICOS. LEGALIDADE. INCLUSÃO DO ADVOGADO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO EM QUE SE PRETENDE A ANULAÇÃO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL. INVIABILIDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM FUNDAMENTO NA QUITAÇÃO DO DÉBITO. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO SATISFEITA. COISA JULGADA. DESCONSTITUIÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.
1. Não demonstrada conduta negligente do advogado que firmou acordo extrajudicial, bem como procedeu ao levantamento de alvará expedido em nome de seu constituinte, estando legalmente investido de poderes para fazê-lo, não há que se falar em falha na prestação de serviços advocatícios ou qualquer outra situação que aponte deva ele passar à condição de réu na presente ação em que se pretende a desconstituição do referido acordo.
2. Nos termos do §4o do artigo 966 do Código de Processo Civil, a ação anulatória é cabível apenas para rescisão de atos de disposição de direitos praticados pelas partes e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução.
3. Verificado que a parte autora pretende, em verdade, desconstituir os efeitos da decisão, transitada em julgado, que extinguiu a execução, em face do pagamento extrajudicial do débito, tem-se por configurada a inadequação da via eleita.
4. Em observância aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, a discussão sobre sentença já transitada em julgado se reveste de caráter excepcional e somente é permitida por meio da ação rescisória ou da querela nullitatis insanabilis, quando presentes vícios capazes de afetar a eficácia e validade do processo.
5. O princípio da fungibilidade recursal só pode ser aplicado para recebimento de um recurso como se outro fosse, quando preenchidos os requisitos formais que lhe são inerentes, tais como inexistência de erro grosseiro, sejam respeitados os requisitos de admissibilidade do recurso correto, bem como haja coincidência do órgão julgador, o que, in casu, não se verifica, uma vez que a competência para o julgamento da ação rescisória pertence ao Tribunal, ao passo que a da ação anulatória é do juízo de origem.
6. Apelação cível interposta pela autora conhecida e não provida, em rejulgamento.